Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-97.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000552348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001445-
97.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ABNER ELIEZER ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001445-97.2019.8.26.0704 – São Paulo – VOTO No 45620 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001445-97.2019.8.26.0704
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Alberto Gibin Villela
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Abner Eliezer Alves Silva
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
DA AUTORA. REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
INÉRCIA
CONSTATADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
A
constatação de que realmente houve inércia da parte, que
nenhuma providência adotou após a intimação pessoal, não há
como deixar de reconhecer que efetivamente houve o abandono
do processo, a justificar a sua extinção.
Voto no 45.620
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em
face de ABNER ELIEZER ALVES SILVA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil, sob o fundamento da ocorrência de abandono.
Inconformada, apela a vencida pleiteando o afastamento da
extinção, argumentando que está presente o interesse de agir, pois existe
necessidade da prestação jurisdicional satisfativa. Além disso, invoca em
seu favor “os princípio da economia, eficiência e celeridade processual” (fl.
79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001445-97.2019.8.26.0704 – São Paulo – VOTO No 45620 - 3 -
Recurso tempestivo, bem processado e devidamente
preparado.
É o relatório.
2. É certo dizer que a finalidade da atuação jurisdicional não
é simplesmente a de fazer findar os processos, mas atuar para que eles
alcancem resultado efetivo. De nada adianta a extinção sem apreciação de
mérito, que constitui verdadeira frustração e causa de maior prejuízo ao
sistema. Não é esse o objetivo da norma processual, e por isso o legislador
deixou bem claro que a situação de abandono só justifica a extinção sem
julgamento do mérito quando houver intimação pessoal da parte, e mesmo
assim perdurar a impossibilidade.
Mencionada disposição determina a extinção do processo
quando permanecer parado por mais de trinta dias em virtude de
negligência do autor, de modo a ficar bem caracterizado o abandono, a falta
de iniciativa, tornando inviável o desenvolvimento regular da atividade.
No caso, tal providência foi devidamente cumprida, tendo a
apelante sido intimada pessoalmente a dar andamento ao processo, com a
advertência legal de que a omissão levaria à extinção, o que ocorreu pela
via postal (fls. 67 e 71).
Não há, portanto, como deixar de reconhecer que a autora
deixou de dar andamento ao processo, que ficou realmente paralisado em
cartório, por tempo superior a um mês, sem que houvesse qualquer
iniciativa quanto ao seu efetivo seguimento, caracterizando inegavelmente a
situação de abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001445-97.2019.8.26.0704 – São Paulo – VOTO No 45620 - 4 -
Enfim, configurada a situação do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil, não há como deixar de reconhecer o acerto da
solução adotada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator